Tribunal: TJPA
Processo: 0010519-04.2018.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-28

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO. USO DE ARMA. A RENÃNCIA DO RÃU AO DIREITO DE APELAÃÃO, MANIFESTADA SEM A ASSISTÃNCIA DO DEFENSOR, NÃO IMPEDE O CONHECIMENTO DA APELAÃÃO POR ESTE INTERPOSTA. SUMULA 705 DO STF. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS. A APREENSÃO E REALIZAÃÃO DE PERÃCIA, CONSOANTE JURISPRUDÃNCIA MAJORITÃRIA, Ã PRESCINDÃVEL PARA A CARACTERIZAÃÃO DA MAJORANTE, PODENDO SER DEMONSTRADA PELA PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÃTIMA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de CAPANEMA/PA

Processo nº
0010519-04.2018.8.14.0013

Apelante:
FÁBIO CALEBE MESQUITA DA SILVA

Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr Geraldo de Mendonça Rocha
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

ROUBO QUALIFICADO. USO DE ARMA. A RENÚNCIA DO RÉU AO DIREITO DE APELAÇÃO, MANIFESTADA SEM A ASSISTÊNCIA DO DEFENSOR, NÃO IMPEDE O CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR ESTE INTERPOSTA. SUMULA 705 DO STF. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS.
A APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA, É PRESCINDÍVEL PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MAJORANTE, PODENDO SER DEMONSTRADA PELA PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 12ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento , nos termos no voto da relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
FÁBIO CALEBE MESQUITA DA SILVA
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, inconformado contra a r. sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) dias de reclusão de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, inciso II e § 2°-A, inciso I, c/c art. 71 todos do Código Penal

Noticia a peça acusatória que no dia 08.11.2018, o denunciado FABIO CALEBE MESQUITA DA SILVA foi preso em flagrante, após ter subtraído mediante violência e grave ameaça. Com uso de arma de fogo, a motocicleta da vítima JOSE WAT AN ABE FERREIRA DA SILVA.

Foi denunciado pelo Representante do Ministério Público como incurso nas sanções punitivas do crime de roubo qualificado, tipificado no artigo 157, §2°, inciso II e § 2°-A, inciso I, c/c art. 69 todos do Código Penal, fls.02/04.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente e o réu condenado nas sanções punitivas do art. 157, §2°, inciso II e § 2°-A, inciso I, c/c art. 71 todos do Código Penal.

Apelou pleiteando a preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de individualização da pena e, no mérito, a exclusão da qualificadora do uso de arma de fogo por ausência de laudo pericial.

O representante do Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo não conhecimento por ser apresentada as razões fora do prazo legal e falta de interesse recursão do réu, conforme certidão de fl. 50 e, caso seja conhecido, no mérito pelo improvimento.

Nesta Instância a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Quanto à alegação do Ministério Público de 1º Grau que aponta a Certidão de fl. 50, onde o réu assina que não tem interesse em recorrer, saliento que a Súmula 705 do Supremo Tribunal Federal aduz que Súmula 705:

¿A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta.¿

Outra alegação do Dominus Litis é que a apelação foi interposta fora do prazo legal. Nesta afirmação, verifico à fl.54, certidão de certifica a interposição tempestiva do recurso.

Diante do demonstrado, conheço do apelo e passo a analisá-lo.

Alega, preliminarmente, a defesa que a sentença não individualizou a pena para os crimes em análise, razão pela qual deve ser anulada.

Verificando a sentença guerreada, na parte dispositiva, observo que a não individualização da pena acabou beneficiando o apelante, vejamos:

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e roubo qualificado pelo uso de arma de fogo, praticado em continuidade.

O magistrado sentenciante reconheceu como desfavorável as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, motivos e consequências e mesmo assim aplicou a pena no mínimo legal.

Na segunda fase reconheceu atenuantes, mas não computou por ter sido a pena aplicada no mínimo legal.

Neste momento o apelante se beneficia da não individualização, haja vista, que o magistrado computa em conjunto o concurso de pessoas e a qualificadora especial do uso de arma de fogo, aplicando o aumento apenas em 2/3, soma esta referente ao uso de arma de fogo.

Na terceira fase, por ter sido o crime praticado em continuação, aumentou no patamar mínimo.

Portanto, por ter sido o recurso manejado exclusivamente, pela defesa, verifico que a não individualização da pena beneficiou o apelante, razão pela qual a modificação da pena para prejudicá-lo não se mostra plausível para o caso em concreto.

Rejeito a preliminar de nulidade, que indiretamente se confunde com o mérito, em razão do pedido ser modificativo da pena.

Quanto à exclusão da qualificadora especial do uso de arma de fogo aponto a Súmula 14 do TJE/Pa: "É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

Os depoimentos da vítima e testemunhas, revelando com riqueza de detalhes o
modus operandi
da ação delituosa, não deixou dúvidas que o delito foi praticado com emprego de arma de fogo.

É sabido o reconhecimento da causa especial de aumento de pena não é necessário que a arma sequer seja apreendida ou periciada, desde que existam nos autos outros meios de prova, como a palavra firme da vítima, sem motivo algum para incriminar pessoas inocentes, consoante reiteradas decisões jurisprudenciais,
verbis:
STJ: ¿
É entendimento pacificado nesta Corte de que é dispensável a apreensão da arma de fogo para a caracterização da causa especial de aumento de pena prevista no art. 2º, inciso I, do art. 157 do CP , quando existentes outros meios aptos a comprovar a sua efetiva utilização no crime, o que ocorreu
in casu
, com o depoimento da vítima¿ (
RT 821/534).
TJRS: ¿
A apreensão e realização de perícia, consoante jurisprudência majoritária, é prescindível para a caracterização da majorante, podendo ser demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima¿
RJTJRS 232/89).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço do apelo e nego provimento. É o voto.
Belém, 27 de maio de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora